Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018107-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Base de Cálculo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GONCALO CARLOS NUNES DA CUNHA - CPF: 205.878.641-68 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ITCMD – EXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – SÚMULA 114/STF – RECURSO PROVIDO.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD não é exigível antes da sentença homologatória da partilha de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GONÇALO CARLOS NUNES DA CUNHA
contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Única de Poconé/MT que, nos autos da
ação de execução fiscal nº 1001896-33.2019.8.11.0028,
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o erro na base de cálculo e manter a cobrança da CDA n° 2017470901 tão somente sobre a infração 18.1.1. (Falta de reconhecimento do ITCMD). (Id. 149411508 – processo origem).

Em suas razões recursais o agravante registra que opôs exceção de pré-executividade alegando: (i) ausência de exigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha; (ii) erro na base de cálculo do ITCMD e seus reflexos tributários e (iii) ilegalidade de aplicação da multa
.

Aduz, entretanto, que o único tema que ficou resolvido após manifestação do Estado no processo de origem foi a ilegalidade da aplicação da multa; os demais temas não foram suficientemente resolvidos.

Alega que o
“Juízo a quo ao interpretar o Enunciado da Súmula nº 114 do STF acabou confundir (i) a atividade judicial de homologar a partilha; com a (ii) atividade fiscal de homologar o autolançamento”,
sendo

que a homologação da partilha só ocorreu em 18/01/2024 e o processo administrativo n° 2021.02.6939, que tramitou na PGEMT solicitando a inclusão da GIA – ITCD, ocorreu em 18/03/2010, portanto, o lançamento foi realizado antes da homologação da partilha, bem como a inscrição em dívida ativa.

Assim, requer
“a concessão do efeito suspensivo [...]com o fim especial de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento final do recurso”
e, no mérito, o reconhecimento de que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade estão suficientemente comprovadas por provas documentais, não sendo necessária dilação probatória; o reconhecimento da inexigibilidade do ITCMD antes da homologação de partilha, anulando-se a CDA executada e extinguindo a execução fiscal; e, por fim, o reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo utilizada (Id. 224037199).

Preparo (Id. 224154151).

Efeito suspensivo deferido por estarem presentes os requisitos (Id. 224315674).

Contrarrazões intempestiva (Id. 234950672).

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 242334665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Vara Única de Poconé/MT que, nos autos da
ação de execução fiscal nº 1001896-332019.8.11.0028,
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o erro na base de cálculo e manter a cobrança da CDA n° 2017470901 tão somente sobre a infração 18.1.1. - Falta de reconhecimento do ITCMD.

Denota-se dos autos de origem (ação de execução fiscal 1001896-332019.8.11.0028) que Gonçalo Carlos Nunes da Cunha protocolou exceção de pré-executividade objetivando liminarmente a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos na CDA nº 2017470901 e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da CDA ante a inexigibilidade do tributo antes da homologação da partilha.

Subsidiariamente requereu na exceção de pré-executividade a ilegalidade da base de cálculo para que fossem utilizados os valores do laudo judicial, bem como a redução de hectares do imóvel matriculado n° 912 do 1° CRI de Poconé. Além disso, requereu a ilegalidade na aplicação da multa prevista no art. 25, II, da Lei 7.850/02 e a proibição de cobrança de juros antes do tributo ser exigível.

O juízo de piso conheceu em parte os pedidos e julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, acolhendo a ilegalidade na aplicação da multa e homologando a retificação do valor do ITCMD em razão da redução da área da fazenda, julgando improcedente apenas a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha.

Pois bem.

No caso em comento verifico que a relevância jurídica se mostra presente, pois a transmissão da herança ocorre com a abertura da sucessão, o que não se confunde com a exigibilidade do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, que depende da apuração do valor do tributo, mediante avaliação dos bens.

No caso, está a tramitar processo de inventário judicial, no qual foi proferida a sentença homologatória de partilha em 18/01/2024 (Id. 224044650), pelo que se aplica à hipótese o disposto na Súmula 114/STF:

“O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”.

O que importa para a exigência do tributo não é a abertura da sucessão, mas a avaliação dos bens do espólio, os quais, à época, não apresentavam exatidão quanto à totalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3.
Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.
4.
O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento
(cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo. 6. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp n. 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017).

“TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INOBSERVÂNCIA PELO SUJEITO PASSIVO DE ATOS INDISPENSÁVEIS A ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTES. 1. O inventário tramitou no Estado de São Paulo (Comarca de Araçatuba) e não há nenhuma comprovação de que foi dada à Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso do Sul oportunidade para verificar o pagamento dos tributos decorrentes da sentença de homologação de partilha, na forma prevista no art. 1.031, § 2º, do CPC. Desta forma, não cumpriu o recorrente com suas obrigações legais de informar o Fisco para a realização do lançamento do ITCMD. 2. Conforme orientação desta Corte,
"enquanto não homologado o cálculo do inventário, não há como efetuar a constituição definitiva do tributo, porque incertos os valores inventariados sobre o qual incidirá o percentual da exação, haja vista as possíveis modificações que os cálculos sofrerão ante questões a serem dirimidas pelo magistrado, nos termos dos arts. 1.003 a 1.011 do CPC"
( AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Marins, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 396.457/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 09/12/2013; AgRg no REsp 1274227/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012. 3. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo". 4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no RMS n. 40.958/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015).

Assim, ainda que a herança seja transmitida no momento do óbito e surja neste instante o fato gerador do ITCMD, este somente será exigível após a homologação do cálculo, nos exatos termos do Enunciado 114 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

A exigibilidade do tributo, neste caso, não coincide com o tempo do surgimento do fato gerador, pois é dependente
"da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os 'tantos fatos geradores distintos' a que alude o citado parágrafo único do art. 35"
(REsp 1.660.491/RS).

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ. III. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Quanto ao tempo do lançamento do ITCMD, a redação do §2º do artigo 659 do CPC corrobora o entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores, determinando a intimação do Fisco para o lançamento do imposto
somente após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação.

Deste modo, constata-se que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD não seria exigível antes da sentença homologatória da partilha de bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Gonçalo Carlos Nunes da Cunha, para declarar a extinção do crédito tributário sob execução, ante a sua inexigibilidade, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025